Tribunal: TJPA
Processo: 0808868-64.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808868-64.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE FRAN MOREIRA LAGO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0808868-64.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:

TÂMILA HUANA
, OAB/PA Nº 34.102

PACIENTE: JOSE FRAN MOREIRA LAGO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE BREU BRANCO
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 171, 288, 299, 304 E 307 C/C 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL (ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO, FALSA IDENTIDADE POR PELO MENOS VINTE VEZES).

1.

DA NULIDADE DA CAUTELAR, POR SER DECRETADA DE OFÍCIO SEM OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
TESE REJEITADA.
CONSIDERANDO QUE A AUTORIDADE POLICIAL REPRESENTOU PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, E LEVANDO EM CONTA AINDA, QUE O
DOMINUS LITIS
SE MANIFESTOU FAVORÁVEL À MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL, EM RAZÃO DESTE ESTAR DESPROVIDO DE QUALQUER IRREGULARIDADE. E AINDA, NÃO CONSTITUI ILEGALIDADE A CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, HAJA VISTA QUE, MESMO COM AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI Nº 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME), O ARTIGO 310 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL AINDA PREVÊ EXPRESSAMENTE, DENTRE AS PROVIDÊNCIAS OBRIGATÓRIAS A SEREM ALTERNATIVAMENTE TOMADAS PELO JUIZ AO RECEBER O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, A SUA CONVERSÃO EM PREVENTIVA, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS E NÃO SENDO O CASO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ASSIM, TAL ARGUMENTO NÃO DEVE PROSPERAR.

2.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, E, EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
O
MODUS OPERANDI
DEMONSTRA A ALTA PERICULOSIDADE NA EMPREITADA CRIMINOSA, EIS QUE SE VERIFICOU ATRAVÉS DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA QUE O PACIENTE JUNTAMENTE COM O ACUSADO RAIDEAN SILVA CONCEIÇÃO, PRATICOU CINCO CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO CONTRA PELO MENOS VINTE VÍTIMAS, BUSCANDO AUFERIR VANTAGEM POR MEIO DE EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS, SENDO APREENDIDO NA POSSE DO PACIENTE DIVERSAS IDENTIDADES CIVIS, CARTÕES BANCÁRIOS, COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS, SAQUES E EMPRÉSTIMOS EM NOME DE PESSOAS DIVERSAS. DESSA FORMA, O
JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
.

3.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 27 de junho de 2023 e término no dia 29 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 29 de junho de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOSE FRAN MOREIRA LAGO,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Breu Branco/PA, nos autos da Ação Penal nº 0802596-67.2022.8.14.0104, pela suposta prática dos crimes de tentativa de estelionato, associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso, falsa identidade por pelo menos vinte vezes.

Narra a impetrante (ID nº 03/14, ID nº 14406327),
que
a manutenção do encarceramento cautelar do paciente traduz-se em constrangimento ilegal,
seja
pela ilegalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, por alegar que, na hipótese dos autos, o magistrado
a quo
decretou, de ofício, a prisão preventiva, em claro descumprimento à Lei nº 13.964/2019;
seja
pela ausência dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva
(art. 312 do CPP)
–;
seja, ainda,
pela viabilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão; motivos pelos quais entende que o paciente faria jus à concessão da ordem, a fim de responder ao feito em liberdade.

Recebidos os autos, deneguei
a liminar às fls. 85/86, ID nº 14441132, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

95/97, ID nº 14557090), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Narra a exordial acusatória, em síntese, respaldada em procedimento investigativo criminal, que no dia 19/12/2022, por volta das 11h, neste município e comarca, os
denunciados JOSE FRAN MOREIRA LAGO
e
RAIDEAN SILVA CONCEICAO
foram presos em flagrante delito, pois obtiveram, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante artifício e ardil, qual seja: utilização de documentos pessoais alterados para realização e recebimento de empréstimos consignados em nome de pelo menos 20 vítima.

Informa na denúncia que no dia e hora dos fatos, a Polícia Militar foi acionada pelo gerente do Banco SICREDI, tendo em vista desconfiança de que um indivíduo estaria no estabelecimento bancário buscando auferir vantagem por meio de empréstimos fraudulentos. Atendido o chamado, a guarnição realizou a abordagem do indivíduo que inicialmente se apresentou como LUIZ CARLOS MASSARU KATO, o qual estava em posse de uma cópia de registro Civil de RICARDO PEREIRA DA SILVA. Gerando estranheza tal situação, com base nos dados contidos nos documentos pessoais apresentados, os Policiais passaram a realizar alguns questionamentos ao denunciado, ocasião em que o mesmo não soube responder e fora conduzido à Seccional de Polícia Civil.

À autoridade policial, o denunciado, ora paciente, confessou que não se chamava LUIZ CARLOS MASSARU KATO e sim JOSE FRAN MOREIRA LAGO, contudo, a fim de evitar uma prisão por portar documento de identidade com foto em nome LUIZ CARLOS MASSARU KATO, assim se identificou à guarnição. Na oportunidade, este ainda declarou que estaria, nesta municipalidade, “
aplicando golpes”
em estabelecimentos bancários, valendo-se de dados e documentos pessoais de terceiros, extraídos de sistemas do INSS, na companhia de outros três indivíduos, dos quais identificou-se o denunciado
RAIDEAN SILVA CONCEIÇÃO
.

A associação criminosa composta pelos quatro indivíduos, estaria utilizando um
veículo automotor locado, modelo GOL, cor prata, placa QQJ- 0C75, de Açailândia/MA,
o qual fora localizado, por volta de 13h daquele dia, em frente à agência SICREDI. Na abordagem do veículo, identificou-se como motorista o denunciado
RAIDEAN SILVA CONCEIÇÃO
, bem como apreenderam-se mochilas com diversas identidades civis, cartões bancários, comprovantes de transferências, saques e empréstimos em nome de pessoas diversas, além de dois aparelhos de celular.

Segundo depoimento do
gerente da agência SICREDI, Sr. Ralf Pereira da Silva
, teria realizado atendimento ao denunciado JOSE FRAN MOREIRA LAGO, o qual se passava por LUIZ CARLOS MASSARU KATO e buscava iniciar uma conta bancária na unidade para sacar benefício do INSS. Ocorre que ao confrontar os dados apresentados nos documentos e o tipo físico do denunciado, junto aos sistemas informatizados, identificou a fraude, uma vez que o verdadeiro Luiz Carlos reside em São Paulo e, inclusive, é sogro de um funcionário do Banco naquela cidade. Por fim, a testemunha relatou que solicitou que o colaborar do Banco em São Paulo, encaminhasse fotografia do verdadeiro LUIZ CARLOS MASSARU KATO ao lado de um documento com foto, o que foi atendido.

Consoante apurado a partir do depoimento da
identificadora civil
da assistência social, Sra.
Dayane Regina Gomes Lacerda
, aos 19/12/2022, por volta de 8h, atendeu um senhor que apresentou certidão de nascimento de RICARDO PEREIRA DA SILVA, CPF 005.266.723-58, nascido no dia 03/04/1934, filho de Sebastião Pereira de Macedo e Benedita Santuninha da Silva, natural de Coroatá/MA, e após a colheita de sua digital, foi informado que deveria retornar na segunda-feira para buscar a sua identidade. autoridade policial, a testemunha confirmou que o indivíduo preso em flagrante (
JOSE FRAN MOREIRA LAGO)
era o mesmo que teria solicitado a emissão da segunda via do Registro Geral em nome de RICARDO PEREIRA DA SILVA, considerando que, na ocasião, havia entregue cópia da certidão de nascimento e algumas fotos 3x4 estando, inclusive, com a mesma roupa que vestia naquele momento.

Ainda na denúncia, aduz que à d. autoridade policial, o denunciado
JOSE FRAN MOREIRA LAGO
(paciente) confessou os crimes que lhe são imputados, esclarecendo que teria sido convidado pelo denunciado
RAIDEAN SILVA CONCEIÇÃO,
para sair de Itinga/MA com destino a Breu Branco para realizar empréstimos consignados fraudulentos e emitir documentos em nome de terceiros. Quanto à sua vida pregressa, informou já ter sido preso por furto. Ainda, informou que receberia ao final vantagem econômica, prometida pelo denunciado
RAIDEAN,
o qual é vereador na cidade de Itinga/MA e é conhecido por
“AJUDAR AS PESSOAS MAIS POBRES COM SEUS APOSENTOS E EMPRÉSTIMOS”
(Textuais). Quanto à sua prisão em flagrante, relatou que Raidean o teria deixado na agência para realizar empréstimo em nome de Ricardo Pereira da Silva, enquanto se dirigiu à cidade de Tucuruí/PA para
“RESOLVER UMAS PENDÊNCIAS NAS AGÊNCIAS EM TUCURUÍ E NA PREVIDÊNCIA SOCIAL”
(Textuais).

- A denúncia foi recebida no dia 15/02/2023, determinando a citação dos denunciados para que apresentassem resposta à acusação.

- O paciente apresentou resposta a acusação, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, no dia 08/03/2023, enquanto a defesa constituída por Raidean Silva Conceição apresentou resposta a acusação no dia 13/03/2023.

- O processo seguiu o curso normal, já tendo sido realizadas duas audiências visando a instrução do feito, tendo sido ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e realizado interrogatório dos réus, faltando apenas o cumprimento de diligência requerida pelo Ministério Público do Estado do Pará, que consiste na solicitação de avaliação médica no réu Jose Fran Moreira Lago, com encaminhamento de relatório médico, visto que a defesa do mencionado réu requereu revogação da prisão preventiva do mesmo alegando questões de saúde. Findo o prazo passaremos à fase de alegações finais a fim de que seja possível proferir a sentença.

Nesta
Superior Instância
(fls. 100/108, ID nº 14591012), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como, da nulidade da prisão por ser decretada de ofício, condições pessoais favoráveis, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1. DA NULIDADE DA CAUTELAR, POR SER DECRETADA DE OFÍCIO SEM OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A Defesa sustenta que a autoridade coatora, sem prévia oitiva do Ministério Público ou da defesa, decretou a prisão preventiva do paciente de ofício.

Não acolho os argumentos da Defesa, explico.

Não possui qualquer procedência a arguição de nulidade do decreto prisional do paciente, ao argumento de que a prisão preventiva não pode ser decretada de ofício, eis que, de acordo com as informações complementares prestadas pelo Juízo impetrado, “(...)
Por oportuno, passo a decidir acerca da possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade e/ou imposição de outras medidas cautelares,
ressaltando que a Autoridade Policial representou pela conversão da prisão em flagrante pela preventiva (...)”.

Nesse contexto, no que tange à alegação de que é vedado ao magistrado converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, de ofício, em razão da Lei nº 13.964/2019 preceituar que tal decisão deve ser precedida de requerimento do RMP ou de representação da autoridade policial, resta induvidoso que a decisão combatida está em harmonia com o preceituado pela referida Lei. Aliado ao fato de que, a mencionada Lei não revogou o art. 310 do Código de Processo Penal, o qual prevê, de forma expressa, que, dentre as providências obrigatórias a serem tomadas pelo magistrado, no momento do recebimento do auto de prisão em flagrante, é a sua conversão em prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais e não se mostrar cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICATIVOS DO PACIENTE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SÚMULA 08 DO TJE/PA. FLEXIBILIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM RAZÃO DA PANDEMIA. NULIDADE DA PRISÃO DE OFÍCIO. AFASTADA. NÃO CONSTITUI ILEGALIDADE A CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, HAJA VISTA QUE, MESMO COMO AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI Nº 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME), O ARTIGO 310 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL AINDA PREVÊ EXPRESSAMENTE, DENTRE AS PROVIDÊNCIAS OBRIGATÓRIAS A SEREM ALTERNATIVAMENTE TOMADAS PELO JUIZ AO RECEBER O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, A SUA CONVERSÃO EM PREVENTIVA, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS E NÃO SENDO O CASO DE APLICAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.
(TJE/PA. Acórdão nº 3751888, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 29/09/2020, Publicado em 02/10/2020).

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. PACIENTE REINCIDENTE
. 1. Não constitui ilegalidade a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, haja vista que, mesmo com as alterações trazidas pela Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), o artigo 310 do Código de Processo Penal ainda prevê expressamente, dentre as providências obrigatórias a serem alternativamente tomadas pelo juiz ao receber o auto de prisão em flagrante, a sua conversão em preventiva, quando presentes os requisitos legais e não sendo o caso de aplicação de medidas cautelares alternativas. Precedentes do STJ e desta Corte. (...). ORDEM DENEGADA.”
(TJE/RS. Habeas Corpus Criminal nº 70084386648, Quinta Câmara Criminal, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em 05/08/2020).

Desta feita, considerando que a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, e levando em conta ainda, que o
dominus litis
se manifestou favorável à manutenção da medida extrema, não há que se falar em ilegalidade do decreto prisional, em razão deste estar desprovido de qualquer irregularidade.

2.
DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou
e
manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou e manteve sua prisão preventiva, nos dias 21/12/2022 e 29/05/2023:

“(...) A primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado fumus commissi delict,
a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
. In casu, dúvida alguma resta da existência deste pressuposto, pois está clara a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria pelos autuados, uma vez que foram presos em flagrante delito, além dos depoimentos colhidos na fase policial que confirmam o fato, e os documentos apreendidos.

A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

Nesse contexto, resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com o encarceramento provisório. Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o agente cometa novos delitos, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

[...]

A mesma sorte assiste ao coflagranteado JOSÉ MOREIRA LAGO, que em conluio de esforços, consoante se observa da exordial de forma arquitetada e consciente promoveu com seus esforços meios para que o delito em análise se logra êxito.

Pois bem, no presente caso, entendo que estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que já existem indícios suficientes de autoria, e materialidade para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade, além do perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados”.

“1- INDEFIRO
o pedido de
REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
em favor de
JOSÉ FRAN MOREIRA LAGO E RAIDEAN SILVA CONCEIÇÃO,
por estarem presentes os requisitos descritos no art. 312 do CPP
,
bem como
INDEFIRO
o uso de medidas cautelares diversas, da qual a fiança, conforme fundamentação registrada em mídia.
2-
Pois este momento não é propicio para conceder o pedido da defesa, considerando que já se alcançou o término da instrução processual, restando apenas as alegações finais.
3-
Requer que o Sistema Penal faça uma avaliação médica no réu
José Fran Moreira Lago
, após envie o ofício do relatório médico.
4-
Após isso, será decidido o pleito no momento da prolatada Sentença.
5-
Atesto a presença/ausência das partes e testemunhas discriminadas na ata de audiência, as quais dispensaram as suas assinaturas, nos termos da PORTARIA CONJUNTA Nº 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI.
SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O
modus operandi
demonstra a alta periculosidade na empreitada criminosa, eis que se verificou através das informações prestadas pela autoridade coatora que o paciente juntamente com o acusado Raidean Silva Conceição, praticou cinco crimes contra o patrimônio contra pelo menos vinte vítimas, buscando auferir vantagem por meio de empréstimos fraudulentos, sendo apreendido na posse do paciente diversas identidades civis, cartões bancários, comprovantes de transferências, saques e empréstimos em nome de pessoas diversas.

Assim, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADA. RECURSO EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. PANDEMIA COVID-19. EXCEPCIONALIDADE. GRUPO DE RISCO. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA
. 1. Subsistindo as razões que ensejaram a manutenção da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal na sentença de pronúncia que lhe nega o direito de recorrer em liberdade, vez que ainda presentes os requisitos listados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. (...). 5. Ordem denegada.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.464762-2/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/07/2020, publicação da súmula em 29/07/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria dos crimes de estelionato, associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso e falsa identidade contra pelo menos vinte vítimas.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática dos crimes acima descritos, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente. Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Destarte, é inegável que o paciente agiu dolosamente, por entender o caráter ilícito do fato, o que revela sua periculosidade e demonstra seu total menosprezo com o império da lei, justificando ainda mais a necessidade de manutenção da prisão, e comprovando a impossibilidade de seu retorno ao convívio social.

Além do que, segundo informações da autoridade coatora, a instrução já finalizou, na fase diligencial o Ministério Público requisitou ao Sistema Penal uma avaliação médica no réu
José Fran Moreira Lago
, enviando o relatório médico, comprovando seu estado de saúde, para em seguida partir para a fase das alegações finais.

Desta forma, é latente a gravidade do delito praticado, vez que crimes desta natureza atentam sobremaneira contra a ordem pública, mediante a grave repercussão social, que geram efeitos maléficos de toda a natureza não apenas para as vítimas, mas também para toda a coletividade, ensejando a adoção de medidas urgentes para obstar a atuação criminosa.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

3. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR EM DEPOIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ADMITIDO. NULIDADE AFASTADA. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DO ARTIGO 319 DO CPP.
(...). A prisão preventiva, desde que bem fundamentada, como ocorre no caso em comento, tem natureza cautelar e foi recepcionada pela Constituição Federal, como se constata do artigo 5º, incisos LXI e LXVI. Diante da gravidade do fato, resta comprovada a necessidade da prisão cautelar, pois presentes os requisitos que a justificam, de acordo com o artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Diante disso, a prisão está amparada para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares diversas. Portanto, inexistente constrangimento ilegal. DENEGARAM A ORDEM.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084686062, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 09/12/2020).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.
I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19/11/2020).

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 29/06/2023